Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709312-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CARMELINA FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO SOFRIDO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. PERÍODO DE FOLGA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES OU SOB O PRETEXTO DE EXERCÊ-LA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO EM CIRCUNSTÂNCIAS LIGADAS À VIDA PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER ESTATAL QUE PUDESSE EVITAR O DANO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO. 1. O art. 37, § 6, da Constituição Federal-CF prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Entre os pressupostos para configurar o dever de indenizar, destaque-se o nexo causal entre a conduta - ação e omissão - e o dano. Em que pesem divergências doutrinárias quanto às teorias do nexo de causalidade, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, ainda que de modo singelo, a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403, do Código Civil), a qual considera como causa jurídica somente o evento que se vincula diretamente ao dano. 3. O nexo causal é o liame entre o dano e o agente causador ou o que deveria evitá-lo. Se o fato ocorreu e o poder público foi a causa do problema ou tinha o dever de impedi-lo, está presente o nexo causal. 4. O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão “nessa qualidade” impõe uma condição para a responsabilização do Estado: que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las (art. 37, § 6°, da CF) 5. Na hipótese, é incontroverso que o autor do crime (policial militar) utilizou-se da arma da corporação para cometer o homicídio. Todavia, o acervo probatório demonstra que: 1) o policial militar estava de folga; 2) o policial militar e a vítima eram amigos, passaram a noite juntos e consumiram bastante bebida alcoólica em diferentes estabelecimentos; e 3) o crime foi motivado pela recusa da vítima em continuar a beber na companhia do policial. O agente público, portanto, não agiu na qualidade de policial, mas em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal. 6. Não há prova de qualquer omissão estatal relacionada a um dever que, caso observado, poderia evitar o resultado (homicídio). Inexistem elementos que demonstrem que o Estado se omitiu quanto ao dever de recolher a arma de fogo ou o descumprimento de outro dever estatal que pudesse evitar o fato danoso. 7. Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela autora/apelada e a atuação do Estado, não há que se falar em dever de indenizar. A reforma da sentença é medida que se impõe 8. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 43 do Código Civil, sustentando a responsabilidade estatal nos casos em que o agente público comete crime com arma da corporação, notadamente quando demonstrada a negligência do Estado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e dos TJGO e TJAM. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando as razões expostas no apelo especial. Pede, em ambos recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO CARDOSO, OAB/DF 64.575, LUCAS TEODORO, OAB/DF 64.841, e JEANDERSON OLIVEIRA, OAB/DF 64.597 (ID. 41902284 E ID. 41902287). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, é incontroverso que o autor do crime (então policial militar) utilizou-se da arma da corporação para cometer o homicídio (ID 36362557, p. 6). Todavia, a utilização do instrumento de trabalho pelo agente público não é suficiente para atrair a responsabilidade civil do Estado. É imprescindível que o ofensor atue ou aparente estar na condição de agente público. O acervo probatório demonstra que: 1) o policial militar estava de folga; 2) o policial militar e a vítima eram amigos, passaram a noite juntos e consumiram bastante bebida alcoólica em diferentes estabelecimentos; e 3) o crime foi motivado pela recusa da vítima em continuar a beber na companhia do policial (ID 36365611) [...] Por fim, não há prova nos autos de qualquer omissão do Estado relacionada a um dever que, caso observado, poderia evitar o resultado (homicídio). Inexistem elementos que demonstrem que o Estado se omitiu quanto ao dever de recolher a arma de fogo ou o descumprimento de outro dever estatal que pudesse evitar o fato danoso. Ressalte-se que a simples existência de comunicações de ocorrências policiais contra o agente público não implica automática e necessariamente o dever de recolhimento da arma pela corporação. Logo, não comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela autora/apelada e a atuação do Estado, não há que se falar em dever de indenizar” (ID. 37477864). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar que “o agente público, portanto, não agiu na qualidade de policial, mas sim em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal, o que afasta a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF” (ID. 37477864), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO CARDOSO, OAB/DF 64.575, LUCAS TEODORO, OAB/DF 64.841, e JEANDERSON OLIVEIRA, OAB/DF 64.597 (ID. 41902284 E ID. 41902287). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016